Tribunal: STF
Processo: HC 248075
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 25.10.2024 por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outro, advogados, em benefício de Bruno Mateus Brito Teruel, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.10.2024, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 955.189/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 19.8.2024, pela apontada prática dos crimes de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (incs. I e IV do § 2º do art. 121 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal e caput do art. 14 da Lei n. 10.826/2003). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 20.8.2024 pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Marília/SP (Processo n. 1507148-86.2024.8.26.0344).



    3. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 2303070-78.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Segunda Câmara de Direito Criminal em 21.10.2024. 



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 955.189/SP. Em 24.10.2024, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu a medida liminar requerida, nestes termos:



    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.



    Todavia, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência. 



    Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como da manifestação do Parquet federal. 



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 



    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau, a fim de requisitar-lhes, no prazo legal, as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. Requisite-se, também, o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. 



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer” (e-doc. 5).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam que, ao decretar a prisão preventiva do paciente, “o douto magistrado apresentou fundamentações insuficientes, mormente porque no presente caso é cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas a prisão” (fl. 4, e-doc. 1).



    Defendem que “a mera comprovação da materialidade e indícios suficientes da autoria não bastam para a prisão preventiva. Ainda, implícito no édito é que a gravidade em abstrato do delito justifica a segregação” (fl. 4, e-doc. 1).



    Asseveram “constrangimento ilegal também no tocante a não aplicação das medidas cautelares alternativas a prisão, motivo pelo qual, pugnamos pela aplicação das medidas cautelares do artigo 319, do CPP ao invés da gravosa medida da restrição total de liberdade” (fl. 7, e-doc. 1).



    Alegam “trata[r]-se de agente com residência e trabalho fixo, sem qualquer notifica que tenha embaraçado a investigação e instrução criminal” (sic, fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “1. Após fazer uma análise detalhada dos autos, digne-se a revogar a prisão preventiva, decretada em desfavor do paciente, determinando-se a imediata expedição de Alvará de Soltura, ante a ausência das hipóteses previstas no art. 312 do CPP, e de fundamentação para decretação/manutenção da prisão preventiva, inobservado o disposto no art. 315, do CPP; e caso não seja esse o entendimento, que se aplique o art. 319 do CPP, impondo ao paciente as medidas cautelares diversas da prisão, posto que perfeitamente satisfazem a cautelaridade necessária no presente caso; 



    2. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º do CPP” (sic, fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente. 



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está em curso e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo tem regular tramitação seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie. 



    9. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Marília/SP concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a periculosidade do paciente, realçada pela gravidade concreta da conduta praticada e pelo risco de reiteração delitiva, nestes termos:



    “Dos depoimentos colhidos e do auto de prisão não se constata, por ora, razão bastante para se alterar juridicamente o convencimento externado pela D. Autoridade Policial. Em síntese, os policiais disseram que se encontravam no pátio da Ciretran, quando por volta das 09h20min ouviram cerca de três estampidos semelhantes a disparos de arma, razão pela qual resolveram verificar o que estava ocorrendo. Viram dois indivíduos correndo pela via pública, os quais foram abordados com o auxílio de outra equipe da Polícia Militar. O indiciado BRUNO MATEUS BRITO TERUEL portava na mão direita uma arma de fogo, tipo revolver, calibre 32, cano oxidado, que estava municiado com seis (06) cartuchos deflagrados. Durante revista pessoal no indiciado foram localizados mais quatro (04) munições do mesmo calibre, intactas, que estavam no bolso da calça que trajava. Questionado, o indiciado confessou que realmente tentou matar CRISTOFER PEREIRA, tendo alegado que já vinha tendo problemas com ele. A vítima apresentava um ferimento no ombro do lado direito. Ao ser questionada, a vítima disse que há muito tempo vinha tendo problemas com o indiciado, sendo que naquela data, no período da manhã, quando estava defronte ao pátio da Ciretran, a fim de retirar seu veículo que estava apreendido, o indiciado apareceu, estava na posse de uma arma de fogo e passou a efetuar disparos contra sua pessoa, tendo sido atingido no ombro do lado direito. Disse ainda que, ao perceber que o indiciado teria acertado o tiro em seu ombro e continuava efetuando outros disparos, saiu correndo para se defender e o indiciado continuou correndo atrás dela, só parando com a chegada dos policiais. Os policiais ressaltaram que ao chegarem no local ainda viram ambos correndo, a vítima na frente e o indiciado atrás, ainda na posse da arma de fogo (fls. 3/6). Os elementos de convicção produzidos até o presente momento demonstram comprovada a materialidade e indícios suficientes de autoria. Com efeito, imputa-se ao indiciado o cometimento de crime de elevada gravidade (homicídio tentado). Ademais, os indícios em detrimento do autuado, ao menos por ora, são suficientes à custódia cautelar. Desse modo, a custódia se mostra plenamente justificada pela gravidade do delito praticado. É nesse contexto que se insere o entendimento, segundo o qual, basta a periculosidade do autuado, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi praticado, para justificar o decreto de prisão preventiva, principalmente em se tratando de crime grave e no resguardo da ordem pública, já que a população local foi abalada por situação de risco em plena luz do dia. Além do indiciado possuir maus antecedentes e ser reincidente (fls. 51/55), está sendo acusado de crime de homicídio tentado, delito gravíssimo, apenado com reclusão máxima superior a quatro anos. A circunstância de possuir emprego lícito e residência fixa, por si só, não constituem motivos bastantes para ilidirem o decreto de prisão preventiva ante a necessidade da segregação, como na hipótese dos autos. Deste modo, ao menos nesta fase de cognição sumária, possível asseverar que o autuado representa evidente risco à ordem pública, sendo, portanto, temerária sua soltura. Além disso, é preciso assegurar a conveniência da instrução criminal e evitar qualquer alteração na colheita de provas, salientando que há testemunha presencial dos fatos. Assim, inviável a concessão de liberdade provisória ou fiança, nos termos do art. 324, inciso IV, do Código de Processo Penal. No que diz respeito ao autuado ter filhos menores de 12 anos de idade, tal fato não lhe garante a substituição da prisão preventiva por domiciliar, prevista no artigo 318, VI, do CPP, já que não há demonstração de que seja o único responsável por seus cuidados. Aliás, o próprio autuado informou que a genitora das crianças também é responsável pelos cuidados dos filhos (fls. 37). Apesar das recomendações e orientações para limitação do encarceramento e cuidados especiais para se evitar a disseminação do COVID-19 no sistema penitenciário, há casos em que a gravidade do delito ou a sua reiteração violam a ordem pública a tal ponto que se mostra inviável a concessão de liberdade provisória, como ocorre nos autos. Diante do exposto, para garantia da ordem pública, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante de BRUNO MATEUS BRITO TERUEL em PRISÃO PREVENTIVA” (fls. 2-3, e-doc. 7).



    O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a prisão preventiva, com a seguinte fundamentação:



    “O Paciente foi preso em flagrante no dia 19 de agosto de 2024, e denunciado pelos crimes de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo. Segundo a denúncia, vítima e Paciente vinham se desentendendo por se relacionarem um com a ex esposa do outro. No dia dos fatos o Paciente teria se disfarçado e surpreendido a vítima, passando a desferir contra ela disparos de arma de fogo, tendo um dos projéteis a tingido no ombro. O Paciente foi contido por policiais militares.



    Pois bem. 



    Inicialmente anoto que a decisão atacada está fundamentada a contento, pois dela constam os motivos pelos quais a autoridade apontada como coatora considerou que a prisão seja necessária. 



    No mais, há prova da materialidade, são promissores os indícios e razões de ordem pública justificam a manutenção do Paciente no cárcere, pois o Paciente registra condenações por crime da Lei de Armas, perseguição e descumprimento de medida protetiva, os dois últimos cometidos no ano de 2023, contexto em que a manutenção da custódia se me afigura imprescindível para acautelar a integridade física da vítima e garantir que possa prestar seu relato em juízo com tranquilidade, sem percalços. 



    Como a pena máxima cominada ao crime doloso contra a vida tentado é superior a quatro anos e o Paciente registra condenações transitadas em julgado pela prática de crimes dolosos, a prisão tem respaldo nos artigos 310, § 2º, e 313, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal, e na hipótese de sobrevir nova condenação o Paciente não poderia ser beneficiado com a substituição da privação de liberdade por restrição de direitos, tampouco com o regime prisional mais brando, de modo que a constrição é razoável e necessária, ao passo que medidas cautelares diversas da prisão, assim como a liberdade provisória, seriam fracamente insuficientes e inadequadas, pelo que irrelevantes as condições abonadoras elencadas na inicial”.



    10. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelo juízo de primeiro grau, conclui-se ausente teratologia ou ilegalidade comprovada na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento na periculosidade do paciente, realçada pelas circunstâncias do cometimento do crime e pela reiteração delitiva do réu. 



    Como observado pelas instâncias antecedentes, o paciente é reincidente, tem maus antecedentes e “condenações por crime da Lei de Armas, perseguição e descumprimento de medida protetiva, os dois últimos cometidos no ano de 2023”.



    11. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa e pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023). 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A gravidade em concreto do crime, a periculosidade dos agentes e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. (...) 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.846-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2022). 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.300-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2021). 



    12. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    13. Nos termos da legislação vigente, as questões trazidas na presente impetração devem ser detida e prioritariamente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Não há fundamento jurídico válido a possibilitar a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício, sem que seja assegurado àquele Superior Tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado. 



    14. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora